Tribunal: TJBA
Processo: 8002031-45.2023.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002031-45.2023.8.05.0191

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MARIA APARECIDA TEIXEIRA LIMA

Advogado(s)
:
CARLOS BENJAMIM CORDEIRO MORAIS JUNIOR

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A e outros (9)

Advogado(s)
:
RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA, FLAVIO NEVES COSTA, VALERIA ANUNCIACAO DE MELO, RODRIGO SCOPEL, ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO, ALEXANDRE FIDALGO, NAYANNE VINNIE NOVAIS BRITTO, LUIA KRUSCHEWSKY MONTEIRO, LUIS AUGUSTO MELLO LOBO, LICIA VELOSO DA SILVA, RAFAEL CAVALCANTI DE OLIVEIRA MARTINS, GIOVANNA BASTOS SAMPAIO CORREIA

ACORDÃO

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. SUPERENDIVIDAMENTO. LEI Nº 14.181/2021. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. EXCLUSÃO DA ANÁLISE DO MÍNIMO EXISTENCIAL. DECRETO Nº 11.150/2022. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de repactuação de dívidas com base na Lei nº 14.181/2021, que disciplina o superendividamento do consumidor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para o deferimento do pedido de repactuação de dívidas por superendividamento, especialmente quanto ao comprometimento do mínimo existencial.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Rejeitadas as preliminares de impugnação ao benefício da gratuidade judiciária e ausência de dialeticidade recursal, pois presentes os pressupostos legais para a concessão do benefício e adequada a fundamentação recursal. 4. O superendividamento, nos termos do art. 54-A, § 1º, do CDC, exige a impossibilidade manifesta de o consumidor pagar a totalidade de suas dívidas sem comprometer o mínimo existencial. 5. O Decreto nº 11.150/2022, alterado pelo Decreto nº 11.567/2023, estabelece o mínimo existencial em R$ 600,00 e exclui expressamente da análise as dívidas decorrentes de operação de crédito consignado (art. 4º, parágrafo único, inciso I, alínea "h"). 6. No caso concreto, as dívidas da apelante referem-se majoritariamente a empréstimos consignados, não computáveis para fins de aferição do comprometimento do mínimo existencial. 7. A renda líquida da apelante, excluídos os descontos consignados, supera substancialmente o valor do mínimo existencial legalmente estabelecido, não configurando a situação de superendividamento.

IV. DISPOSITIVO
8. Recurso a que se nega provimento.

V. CITAÇÕES
Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 54-A, § 1º, e 104-A; Decreto nº 11.150/2022, arts. 3º e 4º, parágrafo único, inciso I, alínea "h"; Decreto nº 11.567/2023; CPC, arts. 85, § 11, e 99, §§ 3º e 4º.

Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, Apelação nº 80067605520238050146, Rel. Des. Manuel Carneiro Bahia de Araújo, 2ª Câmara Cível; TJ-SP, Apelação Cível nº 10007182920248260619, Rel. Des. Domingos de Siqueira Frascino; TJ-MS, Apelação Cível nº 08152148220238120001, Rel. Des. Sérgio Fernandes Martins; TJ-PB, Apelação Cível nº 08643680220238152001, Rel. Des. Horácio Ferreira de Melo Júnior.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 8002031-45.2023.8.05.0191
, em que figura como apelante
MARIA APARECIDA TEIXEIRA LIMA
e como apelados
BANCO DO BRASIL S/A e outros
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

Procurador(a) de Justiça

RM04